Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725416-56.2020.8.07.0001 APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS APELADO: JULIAO DO COUTO VILELA DESPACHO Verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo Juízo a quo (id. 25003035, pág. 1), sem que tenha sido interposto recurso na oportunidade, razão pela qual está caracterizada a preclusão a respeito da matéria, o que torna incabível a reiteração do pedido em apelação nos termos do art. 101 do CPC. Intime-se o apelante-réu para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 27 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora